Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001369-29.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSÉ ECIO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR, MARIA ELOISA MACHADO PEREIRA DA COSTA, ANTÔNIO GERGER e MARIA DO CARMO PEREIRA DA COSTA GERGER
EMBARGADA: DURVAL EDUARDO DUARTE BARBOSA e MARIANA TOLON
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REINTEGRADO NA POSSE DA PARTE DEMANDANTE – INDEFERIMENTO – CONTROVÉRSIA – NECESSÁRIA PROFUNDA IMERSÃO NA ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRUDÊNCIA – POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001369-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), JOSE ECIO PEREIRA DA COSTA JUNIOR - CPF: 359.920.858-15 (EMBARGANTE), MARIA ELOISA MACHADO PEREIRA DA COSTA - CPF: 032.048.239-11 (EMBARGANTE), ANTONIO GERGER - CPF: 895.395.328-68 (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO PEREIRA DA COSTA GERGER - CPF: 029.772.218-24 (EMBARGANTE), DURVAL EDUARDO DUARTE BARBOSA - CPF: 019.222.961-39 (EMBARGADO), MARIANA TOLON - CPF: 009.839.541-60 (EMBARGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REINTEGRADO NA POSSE DA PARTE DEMANDANTE – INDEFERIMENTO – CONTROVÉRSIA – NECESSÁRIA PROFUNDA IMERSÃO NA ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRUDÊNCIA – POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001369-29.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ ECIO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR, MARIA ELOISA MACHADO PEREIRA DA COSTA, ANTÔNIO GERGER e MARIA DO CARMO PEREIRA DA COSTA GERGER

EMBARGADA:

DURVAL EDUARDO DUARTE BARBOSA e MARIANA TOLON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, sob o fundamento, em síntese, que há vício de omissão no julgado consistente em alegada “
ausência de análise de ponto incontroverso nos autos e suas consequências para o pedido de autorização de venda do imóvel”
.

Pede seja conhecido e provido o recurso para
“reconhecer que, independentemente da anuência ou não do Poder Judiciário, após a reintegração de posse, os Agravantes (Autores) detêm todos os direitos de propriedade sobre o respectivo imóvel, incluindo o livre arbítrio para deste dispor conforme critério e responsabilidade destes”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 169258179, vindicando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REINTEGRADO NA POSSE DA PARTE DEMANDANTE – INDEFERIMENTO – CONTROVÉRSIA – NECESSÁRIA PROFUNDA IMERSÃO NA ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRUDÊNCIA – POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

De acordo com o art. 311, V, do CPC, “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Pendendo no litígio da instância singela fundada dúvida razoável acerca do vindicado direito alegado pela parte, em razão de intensa controvérsia jurídica entre as partes sobre quem deu azo à rescisão do contrato, o que exige dilação probatória e, também, profunda imersão de análise probatória e jurídica, não compatível com a cognição não exauriente, conclui-se escorreita a decisão recorrida que indefere a tutela de evidência vindicada, já que não há a propalada evidência de direito.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos argumentos e documentos que compõe o caderno processual, de modo que
resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas
, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, repiso o teor do voto acompanhado à unanimidade por esta Egrégia Câmara Julgadora:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Reintegração na Posse no. 1012581-07.2020.8.11.0015, em que foi indeferido pedido de tutela de evidência para que o juízo
a quo
concedesse autorização para alienação do imóvel que foi reintegrado na posse da parte autora/recorrente, por força de liminar anteriormente deferida.

Para tanto, defendem, dentre outros pontos, que o contrato firmado entre as partes tem cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento por parte dos promitentes compradores, de modo que entende que estando o pacto devidamente rescindindo por falta de pagamento, e já estando os mesmos reintegrados ao imóvel litigioso, pedem seja reformada esta decisão, concedendo-se a almejada autorização de alienação do imóvel objeto do litígio.

Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil, será deferida tutela de evidência,

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, quando:

“
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.”

Nota-se que os agravantes, invocando a tutela de evidência com base no inciso IV do art. 311 do CPC, almejam a rescisão do contrato de compra e venda do lote no. 22/23, da Quadra no. 40-A/2, localizado na Rua Heliconeas, loteamento Jardim Maringá, Sinop/MT, o qual foi adquirido da Colonizadora Sinop S/A, por meio “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE DE LOTE DE TERREO E OUTRAS AVENÇAS”. Referido imóvel é objeto da Matrícula no. 35.249 do 1o Registro de Imóveis daquela Comarca e ainda está registrado em nome Colonizadora Sinop S/A.

Consta da inicial de origem que
“em 11/12/2019, os Autores firmaram “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL” (Doc. 03) com os Réus DURVAL EDUARDO DUARTE BARBOSA e MARIANA TOLON BARBOSA para venda deste imóvel, sendo CELSO TOLON e MARCIA IVETE TAVARES TOLON fiadores dos promitentes compradores. O valor total da compra e venda corresponde a
R$ 2.520.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil reais)
, que seria pago da seguinte forma: (i) R$ 520.000,00 até 30/04/2020; (ii) R$ 400.000,00 até 28/02/2021; (iii) R$ 400.000,00 até 28/02/2022; (iv) R$ 400.000,00 até 28/02/2023; (v) R$ 400.000,00 até 28/02/2024; e (vi) R$ 400.000,00 até 28/02/2025, nos termos da Cláusula Segunda do contrato. Em razão do compromisso de compra e venda, em 17/02/2020 as Partes firmaram “CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS No 021702” (Doc. 04), em que os Autores cederam os direitos recebidos em decorrência do contrato firmado com a Colonizadora Sinop S/A em 30/04/2013. Entretanto,
o prazo para pagamento da primeira parcela no valor de R$ 520.000,00 decorreu em 30/04/2020 sem quitação pelos Réus
”
(sic).

Infere-se que em 19/10/2020 foi deferida a reintegração de posse em favor dos ora agravantes
(Id. 41624831 – autos de origem),
os quais agora reclamam, via tutela de evidência, a autorização judicial para alienação do imóvel
.

Requereram, pois, a concessão da tutela de evidência para tais fins, a qual fora indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...) 1. O artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de concessão da tutela de evidência, in verbis:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (...).”

2. No ponto, insta salientar que
a finalidade da tutela de evidência é impelir a parte adversa a suportar os efeitos da demora do processo, quando o direito do autor se enquadrar em qualquer uma das hipóteses contempladas no artigo legal acima citado.

3.
No caso em tela,
a parte requerente fundamentou seu pedido no inciso IV
, do supracitado diploma legal e,
malgrado as substanciosas argumentações trazidas por ela, constato que sua pretensão na tutela de evidência não se enquadra na possibilidade legal supracitada, impedindo, portanto, seu deferimento
.

4. Isso porque,
uma vez que não foram sequer especificadas as provas a serem produzidas nos autos, há de ser considerado que a parte ré possa dispor de provas acerca do caso em tela, gerando dúvida razoável quanto à efetiva existência do direito pleiteado, sendo prudente aguardar a instrução processual do feito
.

5.
Assim sendo, sem delongas, ausentes os requisitos do artigo 311 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de evidência
.

6. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. (...)”
(Id. 156394674). (destaquei)

Pois bem.

A tutela de evidência é um dos dois tipos de tutela provisória antecipada apresentados no vigente Código de Processo Civil, a qual possibilita a antecipação total ou parcial do mérito de um processo judicial antes que a decisão final sobre o mesmo seja proferida.

Sendo um dos tipos de tutela provisória, a tutela de evidência baseia a antecipação do mérito nas evidências (mais intensa e qualificada probabilidade do direito) que comprovam que o requerente tem direitos evidentes ou bastante prováveis dentro da demanda, prescindindo da demonstração do
periculum in mora
(basta a evidência do direito para antecipação da tutela).

Isso quer dizer que a tutela de evidência é uma tutela não definitiva de uma demanda judicial, que tem como objetivo antecipar uma decisão judicial com base na comprovação de que a parte notoriamente é titular dos direitos apontados, ou que consegue mostrar que a probabilidade de tê-los é quase certa.

De início, cumpre dizer que diante da mora dos promitentes compradores (agravados) e havendo cláusula resolutiva expressa prevista no contrato, como no caso
sub judice
(Cláusula Quinta), pode o credor postular judicialmente a resolução do negócio jurídico, a teor do art. 475 do CC, com legítima expectativa de retorno dos estipulantes ao
status quo

ante
, o que inclui a reversão da posse precariamente transferida àquele, como ocorreu no feito de origem.

Entretanto, no caso concreto, o juízo de primeiro grau, com inteiro conhecimento da causa e presidindo os autos desde o seu nascedouro, consequentemente com ampla noção dos fatos, entendeu que
“uma vez que não foram sequer especificadas as provas a serem produzidas nos autos, há de ser considerado que a parte ré possa dispor de provas acerca do caso em tela,
gerando dúvida razoável quanto à efetiva existência do direito pleiteado, sendo prudente aguardar a instrução processual do feito
”
(destaquei).

No caso, de fato, infere-se que é escorreito o indeferimento da tutela de evidência almejada, posto que, do cotejo dos fundamentos apresentados pelas partes, especialmente do que foi aduzido nas contrarrazões da parte recorrida nesta seara recursal, infere-se que ainda pende sob o litígio da instância singela fundada
dúvida razoável
acerca do vindicado direito alegado pela parte autora/agravante.

É que, a despeito da documentação apresentada, dos argumentos deduzidos, e até mesmo da liminar reintegratória já deferida, constata-se que ainda pende intensa controvérsia sobre questão nevrálgica para o deslinde da causa, qual seja: a aferição, prova e análise da culpa/mora do inadimplemento contratual.

Em outras palavras, ainda pende intensa controvérsia entre as partes sobre quem deu azo à rescisão do contrato, o que, de fato, conforme apontado pelo togado
a quo
, exige dilação probatória e, inclusive, profunda imersão de análise jurídica.

A propósito, colaciono os substanciosos argumentos contrapostos pela parte agravada nas contrarrazões recursais Id. 157662170:

“(...) datíssima vênia, os pedidos dos Agravantes NÃO PROCEDEM,
eis
que a culpa pelo descumprimento do contrato foi dos Agravantes, que impediram a transferência de propriedade do imóvel objeto da lide aos Agravados junto ao CRI, impossibilitando que estes dessem o imóvel em garantia para obter os recursos necessários para o cumprimento do contrato objeto da lide – restando clara a aplicação da regra contida no art. 476 do CC
(exceção de contrato não cumprido)
.

8.- Na verdade, por “Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado em 11/12/2019” (id.38624181-origem), os Agravantes venderam aos Agravados o imóvel denominado: lotes no 22/23 da quadra no 40-A/2, localizados na Rua Heliconias, Jardim Maringá, em Sinop/MT, objeto da matrícula no 35.249 do CRI de Sinop/MT; com pagamento em parcelas, adimplidas através de recursos obtidos da contratação de Cartas de Crédito do Consórcio ADEMILAR.

9.- Para obtenção das “Cartas de Crédito” era necessária a transferência de propriedade do imóvel no CRI para os Agravados, pois seriam ofertados em garantia hipotecária às “Cartas de Crédito”.

10.-
A questão da necessidade de transferência de propriedade do imóvel no CRI aos Agravados, para que pudessem contratar o crédito de consórcios, ficou bem clara na “cláusula segunda do contrato”.

11.- Os Agravados iniciaram a aquisição das quotas de consórcio da ADEMILAR ainda em novembro e dezembro/2019, conforme demonstram os extratos em anexo no processo de origem.

12.- Em 17/02/2020 os Agravantes iniciaram a cessão de direitos sobre o imóvel junto à Colonizadora Sinop, que somente foi concluída as assinaturas em 15/04/2020,
entretanto, o domínio do imóvel não foi transmitido aos Agravados até aqui
.

13.- Os Agravante providenciaram o pagamento das despesas para a transferência de escritura do imóvel (quitando taxa de transferência, escritura e ITBI), entretanto
houve pedido verbal dos Agravantes para que a Colonizadora Sinop não assinasse a escritura pública em favor dos Agravado, ainda em 21/02/2020
.

14.-
Por essa razão, não foi possível oferecer o imóvel em garantia das “Cartas de Crédito”, em decorrência, também não foi possível obter os recursos necessários para o pagamento da parcela vencida em 30/04/2020 e as demais fixadas em contrato
.

15.- Durante o período que os Agravados ficaram na posse do imóvel objeto da lide, incorporaram ao imóvel diversas reformas e benfeitorias – que totalizaram o valor de R$137.785,75 pelos Agravados e R$33.527,36 pelo inquilino que locava parte do imóvel. As obras só não avançaram mais, em razão da insegurança dos Agravados em terminar a obra e não receberem a transmissão do domínio do imóvel para si.

16.- Portanto,
resta claro dos fatos acima que, os Agravados deixaram de cumprir com o pagamento do preço fixado pelo contrato, em razão dos Agravantes não terem de fato feito a transferência de propriedade do imóvel vendido aos Agravados, já que estes precisavam do imóvel em seu nome para obter os recursos junto ao Consórcio ADEMILAR, restando clara exceção de contrato não cumprido – na forma do art. 476 do CC/2002.

17.- Dessa forma, os Agravantes devem primeiro transferir a propriedade do imóvel objeto da lide aos Agravados, para depois exigir o pagamento do preço fixado pelo negócio – não havendo que se falar em mora dos Agravados.

18.- Pelo princípio que norteia os contratos, qual seja, o pacta sunt servanda, vislumbra-se uma profunda má-fé dos Agravantes, onde tentam desviar-se da obrigação assumida, não reconhecendo o que outrora pactuaram e que o contrato faz lei entre as partes. Assim, pode-se vislumbrar que os Agravantes incorreram em erro ao ingressarem com a ação em curso na origem, pois como já dito, firmaram com os Agravados o contrato objeto da lide originária – deixando de transmitir o domínio do imóvel aos Agravados oportunamente, afetando diretamente a contração das “Cartas de Crédito”, e, em consequência, influindo diretamente no não pagamento das parcelas contratuais.

18.- Baseado nessa premissa, datíssima vênia, é juridicamente possível a invocação pelo interessado da exceptio non adimpleti contractus, portanto, entendem os Agravados que os Agravantes é que descumpriram o contato objeto da lide por primeiro, isto porque deixaram de transmitir o domínio do imóvel objeto da lide junto ao CRI, afetando diretamente a obrigação dos Agravados em pagar as parcelas previstas em contrato, pois dependiam do imóvel para oferece-lo em garantia e obter as “Cartas de Crédito” para quitação das obrigações assumidas.

19.- A questão é singela. (...)”
(destaquei)

Assim, ainda pendendo no litígio da instância singela fundada dúvida razoável

acerca do vindicado direito alegado pela parte autora/agravante, em razão de intensa controvérsia jurídica entre as partes sobre quem deu azo à rescisão do contrato, o que exige dilação probatória e, também, profunda imersão de análise probatória e jurídica, não compatível com a cognição não exauriente, conclui-se escorreita a decisão recorrida que indefere a tutela de evidência vindicada, já que não há a propalada evidência de direito.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO C/C NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – FRAUDE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(N.U 1013848-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula de imóvel adquirido por pessoa terceira de boa-fé e não faz prova, initio littis, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural.

Ausentes os requisitos legais, se deve manter a decisão que, fundada no poder geral de cautela, considerou temerário o deferimento do pedido neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.”
(N.U 1013438-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ademais, ainda que fosse eventualmente o caso de deferir, inegavelmente a liminar vindicada traria patente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impede a vindicada antecipação de tutela na forma da vedação do § 3o do art. 300 do CPC, aplicável analogicamente no caso em análise à tutela de evidência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, restando
prejudicado
o agravo interno de Id 159162166.

É como voto.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o
embargante
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023